Tribunal: TJDFT
Processo: 0731226-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0731226-78.2021.8.07.0000 PACIENTE: WALLYSSON FIDELES MATHEUS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WALLYSSON FIDELES MATHEUS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 08/09/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva. Sustenta que a prisão preventiva é medida excepcional, porquanto restringe o estado de liberdade do indivíduo que ainda não foi julgado e tem a seu favor a presunção de inocência. Diz que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva é genérica, destituída de fundamentação idônea, não tendo sido demonstrada, no caso concreto, a presença dos pressupostos legais autorizadores da prisão cautelar. Assevera que o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para que possa responder ao processo em liberdade, como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixo, além de possuir um filho recém-nascido, que depende exclusivamente do seu trabalho para sua subsistência, em razão do fato de sua genitora não estar mais trabalhando desde o início da gravidez. Não subsistem, assim, indícios concretos a respeito da periculosidade do paciente, impondo o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a monitoração eletrônica, como sugerido pelo Ministério Público em audiência de custódia (artigo 318 do CPP). Aponta violação ao princípio da homogeneidade e proporcionalidade, haja vista que, ainda que seja condenado, o paciente não será submetido a regime mais gravoso do que já se encontra. Pede a concessão liminar da ordem para que seja colocado imediatamente em liberdade. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão ora impugnada, pelo menos nesta análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua abordagem, que se deu em sede de cumprimento de mandado judiciais de busca e apreensão, foi apreendida grande quantidade e variedade de drogas (maconha e drogas sintéticas), petrechos para fracionamento e acondicionamento de porções de droga, balança de precisão e dinheiro e patrimônio de origem, a princípio, inexplicada. Destaco que a apreensão foi precedida de investigação policial que deu conta da distribuição de maconha de especial natureza (tipo Colombia e Haxixe Dry) e MD (comprimidos) e, segundo as informações policiais, confirmadas em atividades de monitoração. Friso, ainda, que segundo as informações policiais a difusão de drogas se daria com a utilização de um estabelecimento lícito (tabacaria) o que, no modo de ver deste signatário, eleva o teor de reprovação por encobertar a difusão de substância ilícita. Chamo atenção para o fato de que o armazenamento de droga de natureza especial em quantidade considerável e, ainda, a alta quantia em dinheiro apreendida revela possível situação de estabilidade e envolvimento mais próximo com esquemas de tráfico de drogas. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Neste panorama, ainda que se trate de autuado primário e possuidor de condições pessoais favoráveis as circunstâncias especiais do tráfico fazem aquelas sucumbirem, dando a entender que a liberdade do autuado é, de fato um risco à ordem pública. Não deixo de destacar que a apreensão de significativa porção de drogas via de regra mobiliza grupos desta natureza para recompor o prejuízo causado com a ação policial o que, no mais das vezes, resulta na prática de novos ilícitos. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WALLYSSON FIDELES MATHEUS (filho(a) de Vilmar Fideles Matheus e de Neia Perpetua de Oliveira Matheus, nascido em 08/11/1993), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. “ (Num. 294915448). Por sua vez, formulado pedido de revogação da prisão perante a autoridade apontada coatora, foi indeferido com os seguintes fundamentos: “(...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os autos registram que o requerente foi preso na posse de grande quantidade de maconha (superior a 1kg) e drogas sintéticas, mais os petrechos e quantidade de dinheiro. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do réu vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática de graves delitos consistente no tráfico de drogas. Ademais, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o requerente foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1kg de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, a localização de mais de 1kg de maconha na casa do requerente, dinheiro e petrechos, as quais demonstram a periculosidade do réu e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, constato que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. Como já indicado, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do requerente, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao requerente. Não se verifica ilegalidade na prisão preventiva do réu, porquanto a manutenção da sua prisão preventiva se justifica pela ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, e por ainda se mostrar necessária e adequada para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos a ele imputados, traficância de maconha, motivo pelo qual restou demonstrada a necessidade de se manter a prisão preventiva do acusado a fim de se garantir a ordem pública. Por fim, vale salientar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão, indefiro o pedido e mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva de WALLYSSON FIDELES MATHEUS.” O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de a droga ter sido apreendida na própria residência do paciente, acompanhada de utensílios sabidamente empregados na traficância, como balança de precisão e outros apetrechos. Além disso, deve ser considerada a possibilidade de o local de trabalho (tabacaria) e a residência do paciente estarem sendo destinados à venda da droga e a grande quantidade apreendida (mais de 1kg de maconha e quantidade razoável de comprimidos de drogas sintéticas), fatos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP), notadamente a monitoração eletrônica, como requerido pelo impetrante, haja vista que o paciente utilizava a própria residência para armazenar os entorpecentes. O fato de o paciente possuir filho recém-nascido, que dependa exclusivamente dele para sua subsistência, residência fixa e trabalho lícito são condições favoráveis, porém, por si só, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Vale consignar, no aspecto, que, além de não restar demonstrado nos autos, de plano, que o paciente seja imprescindível aos cuidados dos filhos (CPP, 318, III). Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos, como na hipótese dos autos. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator